Tribunal: TJDFT
Processo: 0714785-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. ACESSO REMOTO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA DA SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DEMONSTRADA. NULIDADES DO CONTRATOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conquanto o art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC excepcione do efeito suspensivo automático às hipóteses em que a sentença confirma, concede ou revoga a tutela provisória, o caso vertente não se ajusta às hipóteses mencionadas, falecendo interesse recursal, portanto, à sua concessão. Pedido não conhecido.
2. O fornecedor responde de forma objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bancários.
3. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais estão o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, §1°, inc. II, do CDC).
4. Revela-se manifesta a falha na prestação do serviço bancário, uma vez que a instituição financeira não adotou providências de segurança para evitar a fraude perpetrada, notadamente, em razão da contratação de empréstimo de grande monta e envio de PIX em curto período, sem o consentimento do consumidor.
5. A eventual atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade econômica desempenhada pelo banco.
6. É inaceitável que o banco se beneficie das vantagens oferecidas pelos meios de relacionamento eletrônico, como a redução de custos com pessoal e locais físicos para atendimento, por exemplo, sem investir adequadamente em medidas de segurança.
7. Os descontos indevidos comprometeram a renda do consumidor e afetaram sua subsistência, especialmente porque o saldo na conta bancária da autora foi totalmente subtraído. Tal situação impactou sua dignidade e violou atributos de sua personalidade, configurando, portanto, dano moral.
8. No que se refere ao quantum a ser arbitrado, este deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) reflete o conceito de justa reparação.
9. Recursos conhecidos, desprovido o interposto pelo réu e provido o inteprosto pela autora.